Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711286-62.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE BARROS RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de reconsideração da decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 63692687). Recebo os embargos de declaração (ID 64026118) como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal aplicável ao caso. ANOTE-SE. Intime-se o agravado para manifestar-se em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora